Tribunal: TJES
Processo: 5000038-86.2020.8.08.0046
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000038-86.2020.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: LEDA MARIA DIAS PEIXOTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000038-86.2020.8.08.0046

Origem
: Juízo de São José do Calçado - Vara Única

RECORRENTE
: CLARO S.A

RECORRIDO
: LEDA MARIA DIAS PEIXOTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DE SERVIÇO SOLICITADO IMEDIATAMENTE APÓS A INSTALAÇÃO. PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Conforme narrado pela exordial, a Autora contratou os serviços de TV por assinatura da Requerida, tendo verificado, por ocasião da sua instalação, a desconformidade com sua expectativa, ensejo no qual solicitou o cancelamento do serviço em 28/11/2016, antes de utilizá-lo. Asseverou que solicitou por diversas vezes a retirada do equipamento, o que somente foi realizado em 23/02/2017, sendo, todavia, cobrada dos valores referentes às mensalidades vencidas no período. Por este motivo almeja tutela jurisdicional declaratória da inexistência de débito e condenatória ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

2. A sentença objurgada julgou procedente a ação, declarando a inexistência do débito no valor de R$1.830,68 e condenando a Requerida em R$ 10.000,00 por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado com o intuito de reformar a sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a validade da cobrança das mensalidades referentes ao serviço cancelado; e (ii) a caracterização e o valor da indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reformar parcialmente a sentença, para minorar o
quantum
indenizatório arbitrado na origem. Explico.

5. A requerente relata que, em 28/11/16, providenciou a instalação de TV a cabo em sua residência junto à operadora ré. Todavia, constatou que o serviço contratado era diverso do que lhe havia sido ofertado, razão pela qual solicitou de imediato o cancelamento do plano. Os documentos de ID.
11557336
e
11557336
conferem verossimilhança ao alegado por ela, demonstrando que, de fato, a autora havia solicitado o cancelamento do serviço logo após a instalação, além de ter buscado a retirada do aparelho junto ao réu, o que só ocorreu em 19/04/2018.

6. No detalhe, destaco as fundamentações do magistrado de origem, que bem sintetiza a controvérsia, servindo de súmula a presente julgado:
“[...] Conforme juntado em contestação, os débitos objeto de cobrança se referem a mensalidades com vencimento no período compreendido entre 15/03/2018 e 12/01/2017. [...] Destaco inicialmente que a celebração do contrato entre as partes e seu posterior cancelamento são, em si, fatos incontroversos, o cerne da divergência reside em verificar a data na qual a parte Autora exerceu o direito potestativo do art.49 do CDC, a partir do qual, caberia ao fornecedor o ônus de proceder à imediata retirada dos equipamentos. [...] Neste jaez, verifico a partir do e-mail de ID4660635, datado de 31/08/2020 o indicativo pela Autora de que havia solicitado o cancelamento em momento pretérito na data da instalação, ante a divergência com os termos do serviço fornecido, do que dimana a atribuição do ônus da prova à Requerida de comprovar que o pedido de cancelamento não ocorrera em data anterior, conforme decisão de saneamento e organização de ID11502803, do qual não se desincumbiu. ”

7. Nesse contexto, entende-se que a consumidora não deve suportar cobrança de um serviço que não anuiu. Acerto do ato sentencial que declarou inexigibilidade dos débitos.

8. No tocante aos danos morais, não se desconhece o entendimento consolidado de que a mera cobrança indevida não enseja reparação moral. No entanto, no caso em questão, deve-se levar em consideração o tempo desperdiçado pela consumidora, na
via crucis
da via administrativa, na tentativa de solucionar problema que não deu causa, o que poderia ter sido evitado se, a parte recorrente, na primeira reclamação do consumidor, tivesse dado atenção e solucionado o problema o quanto antes. Quanto a esse ponto, verifica-se que a consumidora por reiteradas vezes esclareceu à operadora sua desistência do serviço, sendo que, em diversos protocolos, solicitou a retirada dos equipamentos instalados em sua residência. Não suficiente, ainda procurou os órgãos oficiais do consumidor para solucionar o impasse, sem êxito. Tal circunstância caracteriza a perda do tempo útil da consumidora que transcende os meros aborrecimentos do cotidiano. Trata-se de conduta que gera sentimentos de impaciência, angústia, desgaste físico e emocional, sensação de descaso, além de irritação, todos fatores que, de forma inequívoca, atingem a dignidade e o bem-estar íntimo da consumidora, justificando a reparação pleiteada.

9. Em relação ao
quantum
indenizatório, fixado pelo Juízo de origem (R$ 10.000,00), todavia, nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o quantum ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

IV - DISPOSITIVO

10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para tão somente reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

11. Sem custas e honorários, ante ao provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)